Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. IMÓVEL PENHORADO. TERCEIRA INTERESSADA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há como se identificar a presença do requisito da relevância da fundamentação na pretensão da terceira interessada visando suspender o leilão do imóvel constrito. As alegações fáticas não são de cognição imediata.
2. Para se averiguar a ocorrência de que o título judicial que supostamente ampara a pretensão da recorrente abarca o imóvel levado a leilão, seria necessária ampla dilação probatória, o que se configura incabível nesta seara processual. Não há espaço, em sede de agravo de instrumento, para discussão profunda a respeito de matéria de prova, que deveria ter sido suscitada pela recorrente perante o Juízo onde tramita os Embargos de Terceiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.